Tribunal: TJSP
Processo: 0000457-19.2016.8.26.0407
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso, para reduzir a suspensão da habilitação.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos e perícia existentes nos autos. Pode-se atribuir o homicídio culposo ao apelante.
3-) A pena sofrerá pequena mudança. Na primeira fase, as penas-base podem ficar no mínimo legal, ou seja, dois (2) anos de detenção e

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso, para reduzir a suspensão da habilitação.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos e perícia existentes nos autos. Pode-se atribuir o homicídio culposo ao apelante.
3-) A pena sofrerá pequena mudança. Na primeira fase, as penas-base podem ficar no mínimo legal, ou seja, dois (2) anos de detenção e dois (2) meses de suspensão da habilitação, porque não há circunstâncias judiciais desfavoráveis e, ademais, porque o apelante necessita o quanto antes dirigir para acompanhar sua mulher em Clínica de Oncologia, sendo que o hospital está a 600 km do local onde mora e trabalha (fls. 424/425), poderiam ir de transporte público, porém, parece que a paciente precisa dos melhores cuidados possíveis e o conforto necessário para seu tratamento (CID – C18 – neoplasia maligna do cólon). Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, inexistem causas de diminuição. Incide a causa de aumento do art. 302, § 1o, inciso IV, do CTN, isto é, motorista profissional, a pena é elevada de 1/3, chega-se a dois (2) anos e oito (8) meses de detenção e dois (2) meses e vinte (20) dias de suspensão da habilitação. As penas são finais, pois mais nada as alteram.
4-) O regime inicial das penas corporal seria o aberto. O crime praticado é sem violência ou grave ameaça, sendo o apelante primário e de bons antecedentes, incide o art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal.
5-) A pena corporal, tendo em vista a incidência do art. 44, § 2o, do Código Penal, pode ser substituída tal qual estabelecido. Ela será substituída por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade, por igual prazo da corporal, observadas as diretrizes do art. 312-A do CTB, além da prestação pecuniária de cinco (5) salários mínimos em favor de entidade pública ou privada, com destinação social a ser indicada pelo Juízo da Execução Criminal
6-) Recurso solto (fls. 350). Não é necessário decidir-se sobre possível libertação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000457-19.2016.8.26.0407, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é apelante
GILBERTO NATAL GASPAROTTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, apenas para diminuir o tempo da pena acessória,
isto é, para a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, ficar por dois
(2) meses e vinte (20) dias, no mais, subsiste a r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 3154
Apelação Criminal no 0000457-19.2016.8.26.0407
Comarca: 2a Vara de Osvaldo Cruz
Juiz de Direito: doutor André Gustavo Livonesi
Apelante: Gilberto Natal Gasparotto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso, para reduzir a suspensão
da habilitação.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral,
documentos e perícia existentes nos autos. Pode-se atribuir o homicídio culposo ao apelante.
3-) A pena sofrerá pequena mudança. Na primeira fase, as penas-base podem
ficar no mínimo legal, ou seja, dois (2) anos de detenção e dois (2) meses de suspensão da
habilitação, porque não há circunstâncias judiciais desfavoráveis e, ademais, porque o
apelante necessita o quanto antes dirigir para acompanhar sua mulher em Clínica de
Oncologia, sendo que o hospital está a 600 km do local onde mora e trabalha (fls. 424/425),
poderiam ir de transporte público, porém, parece que a paciente precisa dos melhores
cuidados possíveis e o conforto necessário para seu tratamento (CID – C18 – neoplasia
maligna do cólon). Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes. Na terceira fase,
inexistem causas de diminuição. Incide a causa de aumento do art. 302, § 1o, inciso IV, do
CTN, isto é, motorista profissional, a pena é elevada de 1/3, chega-se a dois (2) anos e oito (8)
meses de detenção e dois (2) meses e vinte (20) dias de suspensão da habilitação. As penas
são finais, pois mais nada as alteram.
4-) O regime inicial das penas corporal seria o aberto. O crime praticado é sem
violência ou grave ameaça, sendo o apelante primário e de bons antecedentes, incide o art.
33, § 2o, alínea "c", do Código Penal.
5-) A pena corporal, tendo em vista a incidência do art. 44, § 2o, do Código
Penal, pode ser substituída tal qual estabelecido. Ela será substituída por duas penas
restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade, por igual prazo da
corporal, observadas as diretrizes do art. 312-A do CTB, além da prestação pecuniária de
cinco (5) salários mínimos em favor de entidade pública ou privada, com destinação social a
ser indicada pelo Juízo da Execução Criminal
6-) Recurso solto (fls. 350). Não é necessário decidir-se sobre possível
libertação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I Relatório em acréscimo ao de fls. 342/343
O apelante, Gilberto Natal, condenado à pena de dois (2) anos e oito (8)
meses de detenção, regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de
direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade, por igual prazo da corporal,
observadas as diretrizes do art. 312-A do CTB, além da prestação pecuniária de cinco (5)
salários mínimos em favor de entidade pública ou privada, com destinação social a ser
indicada pelo Juízo da Execução Criminal, suspensão de sua Carteira Nacional de
Habilitação (CNH), por igual prazo, como incurso no art. 302, § 1o, inciso IV, do CTN,
porque em 29.12.2015, por volta das 21:30 horas, na Rodovia Comandante João Ribeiro
de Barros, Km 558 + 900 m, Parapuã, Osvaldo Cruz, praticou homicídio culposo na
direção de uma ambulância UTI Móvel, Peugeot Box Marimar, placas CYS-8879, sem
os devidos cuidados em velocidade de aproximadamente 90 ou 100 Km/h, em local que
chovia muito, incompatível com o local, de 80 km/h, ao passar sobre um acúmulo de
água e terra que se formou na pista, perdeu o controle do automotor, derivou à esquerda,
onde colidiu com talude e árvores, na sequência, houve o capotamento e choque da
ambulância com a placa de sinalização, sendo que acabou por imobilizar-se na faixa
externa oposta ao seu sentido de tráfego, em razão disso, a vítima, que estava no veículo,
veio a falecer.
Nas razões de apelação foi sustentado a) estar agindo sem imprudência,
conduzia o veículo em velocidade compatível ao local; b) as provas são insuficientes
para o decreto condenatório; c) o aumento de 1/3 não deve incidir e d) pena acessória
menor (fls. 374/386).
Contrarrazões a fls. 430/435, requerendo a manutenção da r. sentença.
Houve trânsito em julgado para o Ministério Público em 26.11.2018 (fls.
438).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
apelo (fls. 450/455).
II - Fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O apelo comporta parcial acolhimento, respeitando entendimento do digno
Magistrado.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos boletim de ocorrência de fls.
7/9, laudo necroscópico de fls. 30/33 e prova produzida em Juízo, provocou-se lesões e
elas causaram o óbito.
É difícil determinar o momento da morte, por isso, convenciona-se dizer
que ela ocorre quando cessam as atividades cerebrais, conforme se verá, elas ainda
persistiam. Pelo laudo necroscópico, ela ocorreu, sendo a causa a "hemotórax", por
agente contundente (fls. 30/33, novamente). Existe nexo entre a ação do recorrente e o
falecimento da vítima.
Mencionando um parâmetro legal, leia-se "Art. 3o A retirada post mortem
de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a transplante ou tratamento
deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica, constatada e registrada por dois
médicos não participantes das equipes de remoção e transplante, mediante a utilização de
critérios clínicos e tecnológicos definidos por resolução do Conselho Federal de
Medicina" (Lei no 9.434/1997 - dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do
corpo humano para fins de transplante e tratamento e dá outras providências). Grifou-se
A autoria é atribuível à apelante.
Na fase investigativa, disse que é o motorista da ambulância UTI móvel, de
sua filha, Nathalia. No dia, deparou-se com a pista alagada e com barro, pois chovia
muito. Ao passar "pelo barro", perdeu o controle do conduzido, cruzou a pista e invadiu a
contramão de direção, chocou a sua dianteira contra uma árvore, vindo a tombar.
Alcides, Ivan, Céia e Valdir sofreram lesões corporais. Célia ficou hospitalizada, Alcider
faleceu. As demais vítimas foram liberadas, após serem medicadas. Transitava em torno
de 90 a 100 km/h (fls. 25).
Ratificou sua narrativa posteriormente, informou que o acidente deu-se por
causas naturais, porque chovia muito e a pista estava toda alagada, com muito barro. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DER ficou 3 dias para retirar o barro (fls. 122).
Gilberto, em seu interrogatório judicial, declarou ter sido chamado para
transportar a vítima de Flórida Paulista para Marília, para realizar um exame de
tomografia computadorizada e também o aval do Neurologista. Segundo esse médico, foi
dito que o ofendido tinha morte cerebral e não tinham mais o que fazer. Voltava para a
origem. Voltavam tranquilamente, devido à chuva, não havia como enxergar, o veículo
era leve, poderia trafegar em 80 km/h, no limite da rodovia, ou 100, 110 ou 120 km/h.
Deparou-se com um barranco caindo em sua frente. O carro derrapou, cruzou a pista e
deslizou, beirando o barranco até encontrar uma árvore, quando bateu e tombou. A maca
desprendeu-se e foi para trás, o paciente caiu junto com a maca para fora do veículo. A
porta destravou e abriu, momento em que ocorreu a fatalidade. Estava a
aproximadamente 90 km/h. É acostumado a dirigir na pista da esquerda, principalmente
de noite, quando está chovendo. Foi para direita, porque um carro vinha atrás, e
aconteceu o fato. O paciente estava estabilizado e não precisava correr com o veículo. No
dia seguinte, foi à casa do vitimado. A senhora dele disse que sentia muito o ocorrido,
não o crucificaria, pois seu marido poderia ficar muitos anos acamado. Pagou parcela do
serviço funeral. Pagou integralmente o DPVAT à família. Sempre foi diligente. O
ocorrido na pista foi inusitado, teve-se que pedir retro-escavadeira para retirar um pouco
da terra da pista.
O apelante disse que estava a uma velocidade de 90 a 100 km/h, todavia, há
notícia de que chovia muito, não havia iluminação no local, mesmo que conhecesse o
trajeto, deveria conduzir a ambulância numa velocidade menor. Observe-se que não só
sua integridade e vida estavam em suas mãos, mas também de um médico e mais 3
enfermeiros, afora o paciente, infelizmente, já num estado de saúde precário, mas, como
não há prova técnica em contrário, vivo. A quantidade de pessoas também exigia maior
cuidado do condutor, ora recorrente.
Na bioética, ramo do conhecimento que concilia a ética com os avanços
científicos, toda vez que a integridade física e a vida de alguém está sofrendo alguma
interferência, devem-se conciliar certos princípios primordiais, dois deles não podem ser
afastados do caso: o da beneficência e o da não maleficência. Tudo que era de melhor
deveria sere utilizado no transporte do paciente, provavelmente inconsciente, demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disso, nenhuma atitude que lhe causasse mal poderia ser feita.
No caso em tela, o apelante não agiu sob os princípios em cometo.
Dirigiu em velocidade incompatível com as condições climáticas e da rodovia; confiou
em suas experiências anteriores para não desviar do acúmulo de terra e água, mesmo
havendo um desbarranco, porque "o caminho era tranquilo mesmo sob chuva". Nenhum
trajeto, quando chove, é bom. A água retira boa parte da visão, deixa a via escorregadia,
transporta em sua direção detritos, dentre outros imprevistos que motoristas experientes
sabem, como é o caso do recorrente.
No laudo complementar de fls. 137/140 coloca-se conclusão similar, isto
é, que a velocidade não deveria ser a utilizada, mas sim o de 80 km/h, pelas condições do
veículo e lugar de trânsito.
A questão não deixa de ser técnica, apropriada a lição de Guiseppe
Chiovenda: “Peritos são pessoas chamadas a expor ao juiz não só as observações de seus
sentidos e suas impressões pessoais sobre os fatos observados, senão também as
induções que se devam tirar objetivamente dos fatos observados ou que se lhes dêem por
existentes. Isto faz supor que eles são dotados de certos conhecimentos teóricos ou
aptidões em domínios especiais, tais que não devam estar ao alcance, ou no mesmo grau,
de qualquer pessoa culta (perito médico-legal, perito avaliador, perito agrimensor, perito
arquiteto etc.). Aliás, pode-se escolher para perito ainda uma pessoa inculta, desde que
versada na questão técnica discutida em Juízo (....). Quanto mais técnica é a questão
submetida ao juiz, tanto maior é a utilidade da perícia” (Instituições de direito processual
civil. V. III. Tradução da 2a ed. por Paolo Capitanio. 1a ed. Campinas: Bookseller, 1998,
p. 143).
Ivan Pinheiro, médico, fazia parte da equipe que estava na ambulância.
Estavam levando o paciente Alcides Garcia, na ambulância UTI móvel, de Marília para o
Hospital de Adamantina, era noite, chovia e estava escuro na estrada. Em um
determinado momento, Gilberto, que estava dirigindo, perdeu o controle da ambulância,
ela tombou na estrada. Depois do acidente, saiu da ambulância e viu que estava com
muita terra, muita lama na pista e havia tido um deslizamento de terra de um barranco
próximo. Supôs que o apelante perdeu o controle em razão das rodas da ambulância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
terem aquaplanado na lama que estava na pista. Estava sentado no meio, entre o
motorista e Valdir, enfermeiro. A vítima/Alcides estava no compartimento do paciente,
na parte central da ambulância.Não soube dizer a velocidade exata que o motorista/réu
dirigia a ambulância, acredita que em torno de 80km/h. Afirmou que, em Marília,
Alcides foi submetido a exames que constataram que ele já estava em morte cerebral,
não havia mais prognóstico para aquele paciente, desse modo não havia pressa para
chegar ao destino. Além disso, estava chovendo. O apelante estava dirigindo com mais
cuidado. Afirmou que sofreu uma lesão na perna e um pequeno corte na cabeça, mas
recuperou-se, a enfermeira Célia teve uma lesão no dente e Valdir também teve lesão,
mas não soube dizer o local lesionado. O paciente usava trava de segurança. Chovia
forte no momento. Por fim, disse que para constatar a morte cerebral, em Marília,
Alcides fez tomografia computadorizada do crânio. O neurologista fez uma contra
referência afirmando que a lesão do paciente era grave e o paciente não tinha
prognóstico.
Célia Regina falou que é enfermeira e já acompanhou Gilberto Natal em
algumas viagens, a serviço do hospital, e estava presente no momento do acidente. O
paciente Alcides estava sendo transportado da cidade de Adamantina para Marília, local
onde iria realizar exame de tomografia e avaliação do neurocirurgião. Pela avaliação
médica, o paciente foi diagnosticado com morte encefálica (cerebral). O hospital
pediu para que o paciente fosse encaminhado novamente para Adamantina. Estava
chovendo durante o retorno para Adamantina. Não soube informar se o apelante
trafegava em alta velocidade, pois não é possível perceber do local onde se
encontrava na ambulância. Ao ser questionada sobre algum laudo médico, apenas
informou que foi feito a contra-referência de um médico do mencionado hospital, a qual
constatou morte encefálica. O paciente estava respirando com ajuda de tubos de oxigênio
e possuía pressão arterial. Além disso, tomou ciência, pelo hospital em que trabalha, que
o recorrente prestou assistência aos familiares da vítima. Por fim, perdeu os sentidos
após a colisão. Acordou logo após o fato, havia muita chuva e terra no local.
Valdir, enfermeiro, estava na ambulância no momento dos fatos, Gilberto
estava dirigindo na determinada rodovia. Afirmou que no momento estava chovendo e o
apelante estava dirigindo acima da velocidade exigida. Alegou que estavam voltando
pela direita quando um carro ultrapassou-os. Em seguida, do nada, veio uma certa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quantidade de água e lama, perdeu o controle da ambulância, atravessou a pista e foi para
o outro lado, colidindo com um barranco e possivelmente uma árvore. A ambulância
bateu e tombou. A vítima estava sendo transportada como paciente, na condição de
entubada e veio a óbito. Reafirmou que a lama e barro veio do nada, o carro que estava
na frente conseguiu passar e não foi atingido. Não sabe se estourou uma represa, mas o
barro veio para cima deles da beira do barranco, era noite e não conseguiram visualizar.
Não soube dizer a velocidade exata que o apelante estava dirigindo, mas, afirmou que
não estava correndo com a ambulância. Estavam voltando para a cidade de
Adamantina com o paciente, que tinha diagnóstico de morte cerebral, tendo um laudo da
tomografia que foi realizada. Ainda, no dia seguinte, foi até o local dos fatos e verificou
que ainda possuía muita lama e terra. Alegou que na pista em dias chuvosos realmente
fica poças de água, mas que a água veio do barranco e, no seu entender, a água fez com
que perdesse o controle, foi a água da lateral que veio do barranco e não a poça da pista.
Afirmou que não ficou internado; é acostumado a viajar com o apelante e ele transita na
velocidade de veículo leve, até mesmo em radar. A maca possui cinto e também há
travas que a prendem, no momento em que tombou, destravou. O apelante prestou
auxilio funeral e o seguro DPVAT.
Cassiano Brito, policial rodoviário, foi acionado para atender ocorrência
sobre acidente de trânsito na Rodovia "Comandante João Ribeiro de Barros". Havia forte
chuva e, em consequência disso, o local ficou repleto de lama, fato que dificulta o
trânsito de veículos. Não se recordou se o acidente ocorreu em decorrência de excesso de
velocidade da ambulância, tampouco do limite de velocidade permitido no trecho da
rodovia onde ocorreram os fatos. Foi constatado no boletim de ocorrência que há placas
de sinalização no local. Ressaltou que em épocas de fortes chuvas, o local sofre
alagamento, sendo que na data havia excesso de água e lama. Gilberto Natal, ora
apelante, é motorista de ambulância. Além disso, na ambulância estavam a vítima,
duas enfermeiras e um médico, o qual informou que o paciente estava sendo
transferido da cidade de Marília para Adamantina, para ser submetido a
procedimentos médicos para se verificar se a vítima realmente se encontrava em
estado de morte cerebral, fato este que, de acordo com Cassiano, fora muito discutido
na época. Tinha conhecimento que a vítima encontrava-se em estado de morte cerebral,
fato que seria constatado em procedimento apenas na cidade de Adamantina, local onde
há condições de prestar tal procedimento. Ainda, informou que o apelante havia alegado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o acidente ocorreu em decorrência do acúmulo de água e lama, consequência da
forte chuva na ocasião. Em razão do acidente (a ambulância perdeu o controle), a vítima
se desprendeu da maca, soltou-se dos cilindros de oxigênio e caiu da ambulância.
Informou, por fim, que o motorista não havia dito nada sobre excesso de velocidade.
Embora, primordialmente, o médico e os dois enfermeiros que estavam na
ambulância, por conhecerem o apelante, tentarem amenizar sua situação, ao afirmarem
sobre a morte cerebral, ela não foi documentada, o que era primordial para ser
conclusiva. Ademais, sobre a velocidade, o próprio apelante disse que estava a 90 ou 100
km/h, acima do recomendável, ainda mais que, conforme todos elas, chovia, era de noite
e a pista estava molhada, depois, foi constatada a presença de muita lama.
O mais importante e trágico é perda de uma vida humana, sadia ou não,
houve esse evento. O pressuposto para a tão propagada dignidade da pessoa humana foi
eliminada. Dinheiro não supre essa falta; condolências, muitas vezes, também não são
suficientes.
O apelante agiu de maneira culposa, era previsível o resultado, foi
imprudente e negligente, deve responder pelo crime.
As provas são robustas da participação da apelante no delito.
A pena sofrerá pequena mudança.
Na primeira fase, as penas-base podem ficar no mínimo legal, ou seja, dois
(2) anos de detenção e dois (2) meses de suspensão da habilitação, porque não há
circunstâncias judiciais desfavoráveis e, ademais, porque o apelante necessita o quanto
antes dirigir para acompanhar sua mulher em Clínica de Oncologia, sendo que o hospital
está a 600 km do local onde mora e trabalha (fls. 424/425), poderiam ir de transporte
público, porém, parece que a paciente precisa dos melhores cuidados possíveis e o
conforto necessário para seu tratamento (CID – C18 – neoplasia maligna do cólon).
Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na terceira fase, inexistem causas de diminuição. Incide a causa de
aumento do art. 302, § 1o, inciso IV, do CTN, isto é, motorista profissional, a pena é
elevada de 1/3, chega-se a dois (2) anos e oito (8) meses de detenção e dois (2) meses e
vinte (20) dias de suspensão da habilitação.
As penas são finais, pois mais nada as alteram.
O regime inicial das penas corporal seria o aberto.
O crime praticado é sem violência ou grave ameaça, sendo o apelante
primário e de bons antecedentes, incide o art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal.
A pena corporal, tendo em vista a incidência do art. 44, § 2o, do Código
Penal, pode ser substituída tal qual estabelecido.
Ela será substituída por duas penas restritivas de direitos, quais sejam,
prestação de serviços à comunidade, por igual prazo da corporal, observadas as diretrizes
do art. 312-A do CTB, além da prestação pecuniária de cinco (5) salários mínimos em
favor de entidade pública ou privada, com destinação social a ser indicada pelo Juízo da
Execução Criminal
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento parcial do recurso, apenas para
diminuir o tempo da pena acessória, isto é, para a suspensão da Carteira Nacional de
Habilitação, CNH, ficar por dois (2) meses e vinte (20) dias, no mais, subsiste a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Recurso solto (fls. 350). Não é necessário decidir-se sobre possível
libertação.
EDISON TETSUZO NAMBA

Relator.